Tribunal: TJMT
Processo: 1025603-95.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025603-95.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL SOUSA DA COSTA - CPF: 047.619.111-40 (APELANTE), LUCAS FERNANDO DE JESUS PASSOS - CPF: 035.485.351-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY DA SILVA COELHO - CPF: 033.702.921-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 756.523.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), I. D. O. R. - CPF: 084.503.841-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI QUE EXTRAPOLA OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu, que foi condenado pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa insurge-se contra a valoração negativa das vetoriais “circunstâncias
do crime"
e pleiteia a fixação do regime aberto, alegando bis in idem e violação às Súmulas 719 do STF e 440 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões principais em discussão: (i) saber se a utilização do modus operandi (local isolado, vítima vulnerável e violência física desnecessária) para exasperar a pena-base configura bis in idem em relação às elementares do tipo penal de roubo; (ii) saber se é lícita a fixação do regime inicial semiaberto a condenado primário, cuja pena definitiva foi estabelecida no mínimo legal, diante da existência de circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A violência e a grave ameaça são elementares do crime de roubo, contudo, a intensidade e o modo de execução consubstanciados,
in casu,
na abordagem de adolescente de 12 anos em banheiro de estabelecimento comercial e no emprego de agressão física desnecessária extrapolam a normalidade do tipo, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime sem configurar
bis in idem.

2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não se vincula exclusivamente ao quantum da sanção ou à primariedade do agente, devendo observar, obrigatoriamente, os critérios do artigo 59 do Código Penal, conforme dicção do artigo 33, § 3o, do mesmo diploma legal.

3. A existência de circunstância judicial desfavorável, fundamentada na gravidade concreta da conduta, constitui motivação idônea para a imposição de regime prisional mais gravoso (semiaberto) do que o permitido apenas pelo tempo de pena, afastando a aplicação da Súmula 440 do STJ, uma vez que a pena-base não foi fixada no mínimo legal, tendo retornado a esse patamar apenas na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias do crime baseada em elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta e que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial semiaberto a condenado não reincidente com pena igual ou inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 59; 157,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 719; STJ, Súmula 231; TJMT - N.U 0005629-28.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa de SAMUEL SOUSA DA COSTA, em face da sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões de apelação, insurge-se contra a dosimetria da pena e contra o regime prisional fixado, sustentando, em síntese:

a)
Quanto à dosimetria: que a valoração negativa das
"circunstâncias do crime"
careceria de fundamentação concreta, pois os elementos utilizados (local isolado, vulnerabilidade da vítima, uso de violência) seriam inerentes ao próprio tipo penal do roubo, não podendo ser utilizados para exasperar a pena-base sem configurar
bis in idem
;

b)
Quanto ao regime prisional: que, tendo a pena definitiva sido fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, no mínimo legal, e sendo o apelante primário, com circunstâncias judiciais globalmente favoráveis (à exceção da vetorial questionada), o regime adequado seria o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal;

c)
Que a manutenção do regime semiaberto configuraria dupla valoração do mesmo fato (circunstâncias do crime), violando o princípio do
non bis in idem
, uma vez que tal vetorial já teria sido utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria;

d)
Que a fundamentação para imposição de regime mais gravoso seria genérica e insuficiente, em desconformidade com a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal e com a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça;

e)
Subsidiariamente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Acusado condenado nas penas do art. 157, caput, do CP, à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias multa – Inconformismo defensivo – Pretensão de redução da pena-base ao mínimo legal mediante afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e pedido de fixação do regime aberto, além do pedido de concessão do benefício de justiça gratuita – Alegações improcedentes – Circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada e mantida mesmo após a decisão integrativa dos embargos de declaração – Regime semiaberto justificado pela gravidade concreta da conduta e pela vulnerabilidade da vítima adolescente abordada no banheiro do mercado – Justiça gratuita já reconhecida em sentença – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

Passo à análise do mérito das insurgências defensivas, que se concentram em dois pontos fundamentais:
(i)
a dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime; e
(ii)
o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

DA DOSIMETRIA DA PENA: ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A legislação penal brasileira adotou o sistema trifásico de aplicação da pena, elaborado por Nelson Hungria e consagrado no artigo 68 do Código Penal. Por esse método, o magistrado, na primeira fase, fixa a pena-base considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal; na segunda fase, aplica as circunstâncias agravantes e atenuantes; e, na terceira fase, incide as causas de aumento e de diminuição de pena.

O artigo 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicável dentre as cominadas.

No caso em análise, o Juízo de origem, ao proceder à individualização da pena, analisou detidamente cada uma das circunstâncias judiciais, concluindo pela neutralidade da maioria delas, à exceção das circunstâncias do crime, que foram valoradas negativamente.

Conforme Decisão de id. 347118409, o novo redimensionamento da pena foi realizado da seguinte forma, vejamos:

“ [...] 23. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

24.Passo à nova dosimetria da pena, mantendo a análise da primeira fase conforme a sentença original, alterando apenas o que foi objeto de correção nestes embargos.

25. 1a Fase – Pena-base:

26. Mantenho a valoração negativa da vetorial "circunstâncias do crime" (item 29, 'f', da sentença), fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, conforme estabelecido no decisum embargado.

27. 2a Fase - Pena Intermediária:

28. Na segunda fase, afasto a incidência da agravante do art. 61, II, "h", do CP.

29. Permanece presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

30.Considerando a pena-base fixada em 4 anos e 8 meses, aplico a redução de 1/6 (um sexto) pela atenuante. Contudo, em observância ao Enunciado da Súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal"), a pena deve ser reduzida ao patamar mínimo cominado ao tipo.

31.Assim, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

32. 3a Fase - Pena Definitiva:

33.Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

34. Torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) diasmulta.

35.Do Regime Prisional:

36. Embora o quantum da pena (4 anos) permitisse, em tese, o regime aberto (art. 33, § 2o, 'c', do CP), a existência de circunstância judicial desfavorável

("circunstâncias do crime") justifica a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

37. Assim, MANTENHO O REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, em consonância com a jurisprudência consolidada. [...]”.

A Defesa sustenta que tal valoração seria indevida, pois os elementos considerados (local isolado, vulnerabilidade da vítima, uso de violência) seriam inerentes ao próprio tipo penal do roubo, configurando
bis in idem
.

Contudo, com a devida
vênia
, não assiste razão à insurgência defensiva.

É cediço que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal referem-se a aspectos acidentais da conduta delitiva que, embora não integrem a estrutura típica do crime, conferem maior ou menor gravidade à infração penal praticada.

O crime de roubo, tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, tem como elementos essenciais: (i) a subtração de coisa móvel alheia; (ii) mediante violência ou grave ameaça; (iii) com o fim de ter para si ou para outrem a coisa subtraída.

A violência ou grave ameaça, portanto, integra o próprio tipo penal. Todavia, a forma, a intensidade, o local e as demais circunstâncias em que essa violência é empregada não fazem parte da estrutura típica, podendo e devendo ser consideradas na primeira fase da dosimetria para aferir a maior ou menor reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o modo de execução do crime, quando extrapola o necessário à configuração do tipo penal, pode e deve ser valorado negativamente na análise das circunstâncias do crime.

No caso dos autos, a sentença condenatória, posteriormente integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, fundamentou de forma clara, precisa e concreta a valoração negativa das circunstâncias do crime, destacando os seguintes aspectos:

a) Da escolha deliberada do local do crime

O apelante não praticou o roubo em via pública, em local de grande circulação ou em situação de oportunidade fortuita. Ao contrário, seguiu deliberadamente a vítima até o banheiro do estabelecimento comercial, local que, por sua própria natureza, pressupõe privacidade, isolamento e redução da vigilância.

Trata-se de ambiente onde as pessoas se encontram em situação de maior vulnerabilidade, realizando necessidades fisiológicas, sem qualquer expectativa de serem abordadas criminosamente. A escolha desse local revela planejamento, premeditação e maior audácia criminosa, elementos que extrapolam em muito a gravidade comum ao tipo penal do roubo.

b) Da vulnerabilidade acentuada da vítima

A vítima, adolescente de apenas 12 (doze) anos de idade, encontrava-se sozinha no banheiro do estabelecimento comercial, em momento de absoluta vulnerabilidade. O apelante, pessoa adulta, aproveitou-se dessa situação para praticar o delito, reduzindo drasticamente qualquer possibilidade de resistência ou de pedido de socorro.

Embora a vítima não seja tecnicamente criança para fins da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal - questão já devidamente sanada na decisão dos embargos de declaração, é inegável que se trata de pessoa em desenvolvimento, com capacidade reduzida de reação e defesa, o que torna a conduta ainda mais reprovável.

c) Do emprego de violência física desnecessária

O apelante não se limitou a anunciar o roubo mediante grave ameaça. Desferiu um soco na cabeça da vítima, que caiu ao solo desorientada. Tal violência física, embora não tenha resultado em lesões corporais graves, foi empregada contra um adolescente que sequer esboçou qualquer reação, revelando desproporcionalidade e desnecessidade no emprego da força.

d) Do contexto familiar e social do crime

O delito foi praticado no interior de um estabelecimento comercial, em pleno horário comercial. A vítima encontrava-se no local acompanhada de seus genitores, desfrutando de um momento cotidiano de convivência familiar.

A prática de crime violento em tal contexto rompe a tranquilidade pública e a sensação de segurança que deve permear ambientes de convivência social e familiar, revelando maior ousadia e desprezo pelas normas de convivência.

e) Do conhecimento prévio do local

Embora não tenha sido expressamente consignado na sentença condenatória, as contrarrazões ministeriais apontam que o apelante trabalhava no estabelecimento comercial onde praticou o delito. Tal circunstância, se comprovada nos autos e não há nos elementos trazidos a este recurso negativa expressa desse fato pela Defesa, revela abuso de confiança funcional e utilização de conhecimento prévio da rotina e das instalações para facilitar a prática criminosa, o que agrava sobremaneira a reprovabilidade da conduta.

A Defesa sustenta que a valoração negativa das circunstâncias do crime configuraria
bis in idem
, pois os elementos considerados (violência, local, vulnerabilidade) seriam inerentes ao tipo penal.

Tal argumentação, data
vênia
, não prospera.

Como já exposto,
a violência é elemento do tipo penal do roubo, mas a forma, a intensidade e as circunstâncias em que é empregada não o são
. O legislador, ao tipificar o crime de roubo, não especificou o local, o modo de execução ou as características da vítima. Tais elementos, quando presentes no caso concreto e reveladores de maior reprovabilidade, podem e devem ser considerados na primeira fase da dosimetria.

No caso em análise, não se está valorando negativamente a mera existência de violência — o que, de fato, configuraria
bis in idem
—, mas sim
o modo como essa violência foi empregada
: contra um adolescente, em local isolado, mediante planejamento prévio, com emprego de força física desnecessária e em contexto que rompe a tranquilidade de ambiente familiar.

Portanto,
não há dupla valoração do mesmo fato
, mas sim consideração de circunstâncias acidentais que agravam a conduta para além do mínimo exigido pelo tipo penal.

A sentença condenatória, integrada pela decisão dos embargos de declaração, apresenta fundamentação clara, precisa e concreta para a valoração negativa das circunstâncias do crime. Não se trata de fundamentação genérica ou abstrata, baseada em mera referência à
"gravidade do delito"
, mas sim de análise pormenorizada das peculiaridades do caso concreto.

O magistrado
a quo
indicou expressamente os elementos fáticos que justificaram a exasperação da pena-base: a escolha do local (banheiro do estabelecimento comercial), a vulnerabilidade da vítima (adolescente de 12 anos, sozinho), o emprego de violência física (soco na cabeça) e o contexto social do crime (ambiente familiar).

Tais elementos encontram-se devidamente comprovados nos autos, especialmente no depoimento da vítima, no auto de prisão em flagrante e na confissão do próprio apelante.

Portanto, a dosimetria da pena encontra-se em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da fundamentação das decisões judiciais, não merecendo qualquer reparo.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A segunda insurgência defensiva refere-se ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. A Defesa sustenta que, tendo a pena definitiva sido fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, no mínimo legal, e sendo o apelante primário, o regime adequado seria o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

Vejamos.

O artigo 33 do Código Penal estabelece os critérios para fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. O § 2o do referido dispositivo prevê que:

"§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto."

Por sua vez, o § 3o do mesmo artigo dispõe que:

"§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código."

Da leitura conjugada desses dispositivos, extrai-se que
o quantum da pena e a reincidência não são os únicos critérios para fixação do regime inicial
. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal também devem ser consideradas, podendo justificar a imposição de regime mais gravoso do que aquele objetivamente previsto no § 2o.

A Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que:

"A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea."

Portanto, é possível a fixação de regime mais gravoso do que aquele objetivamente previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, desde que haja
motivação idônea
, ou seja, fundamentação concreta baseada nas circunstâncias judiciais do caso.

No caso em análise, a decisão proferida nos embargos de declaração consignou expressamente que:

"Embora o quantum da pena (4 anos) permitisse, em tese, o regime aberto (art. 33, § 2o, 'c', do CP), a existência de circunstância judicial desfavorável ('circunstâncias do crime') justifica a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal."

Verifica-se, portanto, que
há motivação idônea
para a fixação do regime semiaberto, qual seja, a existência de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada na sentença condenatória.

A Defesa invoca a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito."

Contudo, tal súmula não se aplica ao caso em análise, pelas seguintes razões:

a)
A pena-base não foi fixada no mínimo legal. Ao contrário, foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, acima do mínimo legal de 04 (quatro) anos, justamente em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime.

b)
A pena definitiva somente foi reduzida ao mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, limitada pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante.

c)
O regime prisional não foi fixado com base na
"gravidade abstrata do delito"
, mas sim na
gravidade concreta da conduta
, aferida mediante análise pormenorizada das circunstâncias do crime.

Portanto, não há violação à Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça.

A Defesa sustenta que a manutenção do regime semiaberto configuraria dupla valoração do mesmo fato (circunstâncias do crime), violando o princípio do
non bis in idem
, uma vez que tal vetorial já teria sido utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

Tal argumentação,
data máxima vênia
, revela equívoco técnico.

O artigo 33, § 3o, do Código Penal determina expressamente que
a fixação do regime inicial deve observar os critérios do artigo 59
. Ou seja, o legislador determinou que as mesmas circunstâncias judiciais utilizadas na primeira fase da dosimetria sejam consideradas na fixação do regime prisional.

Não se trata, portanto, de dupla valoração indevida, mas sim de
dupla valoração autorizada e determinada pela lei
. As circunstâncias judiciais têm dupla função no sistema penal brasileiro:
(i)
orientar a fixação da pena-base; e
(ii)
orientar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que
a existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena definitiva esteja no mínimo legal
, sem que isso configure
bis in idem
.

Nessa senda, este egrégio Tribunal de justiça também entende:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA – REGIME MAIS GRAVOSO DESPROPORCIONAL – RÉU PRIMÁRIO – CONDUTA QUE NÃO REFOGE DAQUILO QUE ESTÁ PREVISTO NO PRECEITO PRIMÁRIO DO TIPO PENAL INFRINGIDO – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE NÃO APONTAM A NECESSIDADE DO TRATAMENTO COM MAIOR RIGOR – REGIME SEMIABERTO INALTERADO – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEMONSTRADOS – BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A existência de circunstância judicial desfavorável pode justificar a fixação do regime prisional fechado mesmo que o agente seja primário e que seja fixada pena privativa de liberdade em quantum inferior a 8 anos de reclusão, entretanto, tal conclusão demanda a análise do caso concreto, para se aferir a efetiva necessidade do regime mais gravoso para a reprovação e prevenção dos crimes” (N.U 0047651-55.2019.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023). A despeito da reprovabilidade da conduta do acusado, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido [roubo majorado], inexistindo particularidades que recomendem um tratamento com maior rigor, agravando o regime prisional imposto. Mantido o regime semiaberto e inexistindo a demonstração da necessidade da prisão preventiva (requisitos do art. 312 do CPP), notadamente pela falta de informações quanto à reiteração delitiva após a soltura do réu, não há falar em afastamento do benefício de recorrer em liberdade. (N.U 0005629-28.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve atender aos fins de reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

No caso em análise, a gravidade concreta da conduta — ataque violento a um adolescente de 12 anos, em local isolado, mediante planejamento prévio, em ambiente de convivência familiar revela elevado
grau de reprovabilidade
e
necessidade de resposta penal mais enérgica
.

O regime aberto, caracterizado pela autodisciplina e pelo senso de responsabilidade do condenado (artigo 36 do Código Penal), mostra-se
inadequado e insuficiente
para a reprovação e prevenção de conduta de tamanha gravidade.

Por outro lado, o regime semiaberto, que permite o trabalho externo e a frequência a cursos profissionalizantes durante o dia, com recolhimento noturno em estabelecimento adequado (artigo 35 do Código Penal), mostra-se
proporcional e adequado
às circunstâncias do caso, permitindo a gradual ressocialização do condenado sem descurar da necessária reprovação da conduta.

Portanto, a fixação do regime semiaberto atende aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da necessidade e suficiência da resposta penal, não merecendo qualquer reparo.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, a Defesa requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Verifica-se que a própria sentença condenatória já deferiu expressamente o benefício da gratuidade da justiça, nos seguintes termos:

"Considerando que o réu foi assistido pela Defensoria Pública, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, isentando-o do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil."

Portanto, o pedido defensivo já foi atendido pelo Juízo de origem, não havendo controvérsia remanescente sobre o tema.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por SAMUEL SOUSA DA COSTA, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026